Tribunal: TCU
Processo: 005.872/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Unidade Técnica em razão da identificação de indícios de irregularidades na aplicação de recursos financeiros classificados como "Auxílios Financeiros a Pesquisadores", mediante pagamentos realizados pela UFPR - PROPLAN, a servidores inativos da instituição a título de bolsas do Programa "Disseminação de Conhecimento Técnico-Sênior"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná (Secex/PR), noticiando indícios de irregularidade na Universidade Federal do Paraná (UFPR), decorrentes do pagamento de servidores inativos da instituição por meio de bolsas do Programa "Disseminação de Conhecimento Técnico-Sênior"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as razões de justificativas apresentadas por Carlos Augusto Moreira Junior, Marcia Helena Mendonça e Zaki Akel Sobrinho, aplicando-lhes a multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das multas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. considerar revéis, Aline Ferrari Fabri, Ana Beatriz Zimmermann, Andrea do Rocio Caldas, Bohdan Metchko Filho, Daniel Farias, Diego Luiz Dorgam Aguilera, José Altair Monteiro Sampaio, José Carlos de Assis, Jose Marcelo Rocha Aranha, Kédma Ojeda Moreira, Luiz Fernando Mendes, Maria Consuelo Andrade Marques, Salem Ibrahim e Sandonaid Andrei Geisler; 9.4. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos demais responsáveis arrolados nos autos, aproveitando-as, no que couber, aos responsáveis revéis acima arrolados; 9.5. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação que realize levantamento com a finalidade de verificar a existência de programas que envolvam o pagamento de bolsas/gratificações a servidores ativo e inativos, com caráter remuneratório e sem amparo legal, por meio de Resoluções ou outras normas internas das Universidades; 9.6. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Paraná, à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) e à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (Andifes).